Tribunal: TJES
Processo: 5017121-17.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017121-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENILDA DE OLIVEIRA PIAS DE JESUS
RECORRIDO: VITOR LUIZ DE ALMEIDA GOBETTI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017121-17.2021.8.08.0035.
Recorrente: CENILDA DE OLIVEIRA PIAS DE JESUS.
Recorridos: VITOR LUIZ DE ALMEIDA GOBETTI e RONIELSE TENORIO DE A. GOB.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALUGUEL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE OS RÉUS FIRMARAM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DA AUTORA, SITUADO NA AVENIDA CAPIXABA, Nº 135, RESIDENCIAL COQUEIRAL, VILA VELHA/ES, CEP: 29.105-200, EDIFÍCIO ROUGE, CONDOMÍNIO AQUARELLE, APTO. 607, COM VALOR DE ALUGUEL O MONTANTE DE R$1.100,00, SENDO R$800,00 DE ALUGUEL E R$300,00 DE CONDOMÍNIO, QUE DEVERIAM SER PAGOS ATÉ O DIA 5 DE CADA MÊS, SOB PENA DE MULTA DE 10% E JUROS DE 0,033 AO DIA. O CONTRATO PREVIU AINDA A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CAUÇÃO. ADUZ QUE OS RÉUS PARARAM DE REALIZAR O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDOS (R$1.100,00 POR MÊS), INCORRENDO EM MORA E DANDO CAUSA A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO, SENDO QUE A 2ª RÉ SE RETIROU DO IMÓVEL EM 26/03/2020, DEIXANDO DE PAGAR OS ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, ALÉM DO IPTU E CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DEIXANDO O DÉBITO DE R$732,53 (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO IPTU NO VALOR DE R$530,48 E CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JULHO/2019 NO VALOR DE R$38,35, AGOSTO/2019 NO VALOR DE R$59,19, OUTUBRO/2019 NO VALOR DE R$35,32, DEZEMBRO/2019 NO VALOR DE R$35,31 E FEVEREIRO/2020 NO VALOR DE R$33,88, TOTALIZANDO DÉBITO DE R$ 202,05. REQUER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A REALIZAREM O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS, TAXAS CONDOMINIAIS, MULTA DE 10%, IPTU E ENERGIA ELÉTRICA NO MONTANTE DE R$4.362,53, QUE ATUALIZADOS ATÉ A PRESENTE DATA EQUIVALEM A R$6.031,49 (SEIS MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). DECRETADA REVELIA DAS PARTES DEMANDADAS. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO a) PROCEDENTE o pedido autoral de cobrança, para condenar a parte requerida, solidariamente: i) a pagar à autora o valor de R$6.031,49 (seis mil e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), a título de aluguéis e encargos em atraso, devendo os valores serem atualizados monetariamente e acrescido de juros legais, desde 11/11/2021; ii) a pagar à autora o valor de R$1.833,40 (mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos) referente a multa contratual, devendo os valores serem atualizados monetariamente e acrescido de juros legais, desde 11/11/2021; iii) a restituição da quantia de R$40,00 (quarenta reais) referente ao controle de acesso ao Condomínio, corrigido monetariamente desde o pagamento (05/05/2020), assim como o valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) no que tange à chave da caixa de correio, com correção monetária também desde o pagamento (24/08/2021), ambos com juros a partir da citação. b) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR A (IN)EXISTÊNCIA DE DANOS PATRIMONIAIS EM VIRTUDE DA RECORRENTE
EM RELAÇÃO A INADIMPLÊNCIA DOS RECORRIDOS QUE GEROU A QUEBRA CONTRATUAL.

NO QUE DIZ RESPEITO AOS DANOS MORAIS,
OBJETO DO PRESENTE RECURSO,
A AMPLA JURISPRUDÊNCIA DO STJ É FIRME NO SENTIDO DE QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO É CAPAZ DE CAUSAR DANO MORAL PRESUMIDO.

ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE DEVERIA A PARTE AUTORA COMPROVAR OFENSA A SUA HONRA, OU ABALO SENTIMENTAL, O QUE NÃO FEZ. PORTANTO SE TRATA DE QUESTÃO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL, NÃO HAVENDO, NECESSIDADE DE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO, VISTO QUE NÃO TEM INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. POR MAIS DESAGRADÁVEL QUE SEJAM, OS FATOS ANALISADOS NÃO TÊM O ALCANCE NECESSÁRIO PARA COMPROMETER TAIS DIREITOS, CONSEQUENTEMENTE, ENTENDO QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER RESSARCIDO.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)